Tribunal: STF
Processo: ARE 1003701
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA – SEVIDOR PÚBLICO CONCURSADO SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.